Tribunal: TJBA
Processo: 8003941-29.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003941-29.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SIRLEI DE JESUS FERRAES e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. METILFENIDATO. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) ASSOCIADO À PARALISIA CEREBRAL. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, V, DO CPC. CONFRONTO DA SENTENÇA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO PROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra Decisão Monocrática (ID 82301560) que deu provimento à Apelação Cível (ID 70997554) interposta pelo autor, reformando a sentença (ID 70997552) que julgou improcedente o pedido em Ação de Obrigação de Fazer. Discute-se o dever do Estado de fornecer o fármaco Metilfenidato a menor hipossuficiente portador de TDAH associado à Paralisia Cerebral , refratário às terapias tradicionais disponibilizadas pelo SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir a validade do julgamento monocrático (art. 932, V, CPC) que reformou a sentença por contrariar jurisprudência dominante (Temas 106/STJ e 793/STF) ; e (ii) analisar o mérito do direito ao fármaco, verificando o preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ. O Ministério Público, em seu parecer (ID 74708573), opinou pelo provimento da Apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 932, V, "b" e "c", do CPC confere ao Relator o poder-dever de julgar monocraticamente o recurso para dar-lhe provimento se a decisão recorrida (sentença) for contrária a acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos ou a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. A sentença de improcedência (ID 70997552) confrontou diretamente a jurisprudência pacificada do STF (Tema 793) e do STJ (Tema 106), que definem o dever do Estado na prestação da saúde , o que autoriza o provimento singular do apelo. Preliminar de nulidade do julgamento monocrático rejeitada. O Agravo Interno não apresenta fatos novos ou argumentos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática , limitando-se a reiterar teses já rechaçadas (reserva do possível, separação dos poderes, listas do SUS). O direito à saúde (Art. 196, CF) e à dignidade (Art. 1º, III, CF), com proteção integral à criança (Art. 227, CF) , prevalece sobre entraves administrativos ou financeiros quando comprovada a necessidade do tratamento. A concessão de fármaco não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 106/STJ: (i) imprescindibilidade do fármaco; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA. O laudo médico circunstanciado (ID 70997524) demonstra a imprescindibilidade do Metilfenidato e a ineficácia das terapias tradicionais disponibilizadas pelo SUS (como a Risperidona) para o quadro específico do autor (TDAH associado à Paralisia Cerebral). A hipossuficiência financeira está demonstrada nos autos (ID 70997532). O fármaco possui registro válido na ANVISA e indicação científica para o caso, conforme corrobora o próprio relatório do NAT-JUS (ID 70997531) e jurisprudência do STF (ARE 1308809), preenchendo, assim, todos os requisitos do Tema 106/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. É válido o julgamento monocrático (art. 932, V, CPC) que dá provimento ao recurso de apelação quando a sentença de improcedência está em manifesto confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores (STJ Tema 106 e STF Tema 793). 2. Comprovada por laudo médico circunstanciado a imprescindibilidade do Metilfenidato para menor com TDAH e Paralisia Cerebral, a ineficácia das alternativas do SUS (Tema 106/STJ), a hipossuficiência do paciente e o registro do fármaco na ANVISA, impõe-se o dever do Estado ao fornecimento, prevalecendo o direito à saúde (Art. 196, CF) sobre óbices orçamentários. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, III, 196, 227. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11 , e 932, V, 'b' e 'c'. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ). STF, Tema 793 (RE 855.178/SE). STF, ARE 1308809. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8003941-29.2024.8.05.0141.1.AgIntCiv , oriundo da Comarca de Jequié, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado J. P. S. F. (representado por sua genitora). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , mantendo-se inalterada a Decisão Monocrática (ID 82301560), nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01